Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-87.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600339-87.2020.6.16.0022
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 19/11/2021
Processo referência: 0600339-87.2020.6.16.0022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600339-
87.2020.6.16.0022 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Monica Calheiros de
Oliveira, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2020, apresentadas
por Monica Calheiros de Oliveira, candidata ao cargo de vereador, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, no município de Santo Antonio da Platina/PR, desaprovadas tendo em vista a
inobservância do prazo de 10 (dez) dias, contados da concessão do CNPJ, para abertura da conta
bancária de campanha. O limite temporal extrapolado representa 41,17% do período de campanha
eleitoral, considerando-se o período entre a data da concessão do CNPJ e do pleito, constituindo a
irregularidade vício grave que prejudica a aferição da real movimentação financeira da campanha
ou da sua ausência, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas, sendo a
desaprovação medida que se impõe. Ainda, o prestador de contas declarou gastos com
combustível, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), contratados junto ao fornecedor
Tramontin & Garcia LTDA, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia. Considerando que a despesa
representa 15,56% dos gastos contratados pelo prestador de contas, entendo, neste caso, pela
aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando ressalvas as
contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
818
09/02/2022 08:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.361

RECURSO ELEITORAL 0600339-87.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETE A
APROVAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
2. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas
as contas prestadas pela recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/02/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Num. 42877818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908035930100000041851789
Número do documento: 22020908035930100000041851789

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou
as contas de campanha de MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSOL, no Município de Santo
Antônio da Platina/PR e obteve 31 votos, não sendo eleita.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 1.802,20 (mil, oitocentos e
dois reais e vinte centavos), sendo sua totalidade relativa à doação financeira de partido
político, com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) (ID 42729994).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas em razão da
seguinte irregularidade: a) atraso de 21 (vinte e um) dias na abertura da conta bancária
destinada a “Doações de Campanha” (ID 42730019).
O Juízo da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina/PR julgou
desaprovadas as contas em razão dos apontamentos acima referidos, com fulcro no art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42730024).
A candidata interpôs recurso alegando, em síntese, que: a) o atraso na
abertura das contas eleitorais se deve exclusivamente às instituições financeiras que
retardaram tal abertura nas Eleições Municipais de 2020; b) o atraso na abertura das
contas eleitorais não prejudica o controle de regularidade das contas prestadas, desde
que apresentadas até a prestação de contas parcial; c) a análise de prestação de contas
deve ser realizada sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; d) o
atraso em análise nos autos não ensejou qualquer prejuízo ao escrutínio das contas. Ao
final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a
sentença para julgar aprovadas com ressalvas as contas por ela prestadas
(ID 42730030).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42813422).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão do atraso na abertura da conta bancária
destinada ao recebimento e movimentação das receitas “Outros Recursos”.
O Juízo a quo concluiu pela gravidade da irregularidade em razão do
significativo tempo de atraso, consoante se depreende da sentença:
“(...)
Num. 42877818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908035930100000041851789
Número do documento: 22020908035930100000041851789

O limite temporal extrapolado representa 42,30% do período de campanha eleitoral,
considerando-se o período entre a data da concessão do CNPJ e do pleito, razão pela qual
entendo não ser o caso de aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
constituindo a irregularidade vício grave que prejudica a aferição da real movimentação
financeira da campanha ou da sua ausência, comprometendo a confiabilidade das contas
apresentadas, sendo a desaprovação medida que se impõe. Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010 - CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL -
ABERTURA DEMASIADAMENTE TARDIA DA CONTA BANCÁRIA (54 DIAS APÓS A
CONCESSÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ DE CAMPANHA) - PREJUÍZO CONCERNENTE
À CONFIABILIDADE DAS CONTAS - DESAPROVAÇÃO - Caracterizada irregularidade
grave a excessiva intempestividade na abertura da conta bancária de campanha, pois
prejudica a aferição, por parte desta Justiça Especializada, da real movimentação financeira
da campanha ou da sua alegada ausência (Prestação de contas 1432034 TRE/SC, Relator
Nelson Maia Peixoto, DJE 107/2011).
No mais, muito embora o requerente tenha alegado que a culpa do atraso foi
exclusivamente da instituição financeira, não apresentou qualquer prova neste sentido
(...).”
Inicialmente, não obstante o parecer técnico (ID 42730019) tenha indicado
que houve atraso de 21 (vinte e um) dias na abertura da conta bancária destinada às
doações de campanha, o que se observa é o atraso corresponde a 11 (onze) dias,
porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela Receita Federal em 25.09.2020, data
a partir da qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Encerrado o referido prazo em 05.10.2020 e observando-se que a abertura
da conta bancária se deu apenas em 16.10.2020, é incontroversa a inobservância do
prazo legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.
Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Num. 42877818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908035930100000041851789
Número do documento: 22020908035930100000041851789

Precedentes TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)
(grifo nosso)
No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 16.10.2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.
Ademais, conforme se infere do parecer técnico, a campanha da recorrente
valeu-se exclusivamente de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, repassado pelo Diretório Municipal do Partido
Social Liberal, os quais foram movimentados, nos termos do artigo 9º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em conta bancária exclusiva para o trâmite de recursos públicos, cuja
abertura não se sujeita a prazo determinado, bastando que ocorra previamente à efetiva
transferência.
Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades
do caso, não se mostra suficiente à desaprovação das contas prestadas pela recorrente,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso a fim de que sejam as contas
aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO reformando a sentença para aprovar com ressalvas as contas
prestadas pela recorrente, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
nº23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600339-87.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina -
Num. 42877818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908035930100000041851789
Número do documento: 22020908035930100000041851789

PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA VEREADOR, MONICA CALHEIROS DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI
JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO
DA PLATINA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.02.2022.
Num. 42877818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908035930100000041851789
Número do documento: 22020908035930100000041851789